Tribunal: TCU
Processo: 005.443/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de dano ao erário provocado por incidente ocorrido em 31/3/2022 com guindaste.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Marinha do Brasil/Base Almirante Castro e Silva, em desfavor de Victor Fernandes Cabral, em razão de dano ao erário provocado por incidente ocorrido em 31/3/2022 com guindaste Grove-Manitowoc RT540E, de propriedade da Marinha do Brasil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os autos, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU; e 9.2. enviar cópia deste acórdão ao Centro de Controle Interno da Marinha do Brasil e aos responsáveis, para ciência.